Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MANIUTENÇÃO
1. Conforme a jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
2. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da condenação.
3. Apesar de ter havido o reconhecimento do pedido na contestação, não houve o simultâneo cumprimento integral da prestação reconhecida, o que impede a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4o, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.